Tribunal: TCU
Processo: 022.391/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 5892/2012, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação , funçãonull, que teve como objeto 1) CONJUNTO ALUNO / CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M); 2) CONJUNTO ALUNO / CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M); 3) APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - MODELOS SPLIT HIGH WALL; 4) APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS - MODELOS SPLIT HIGH WALL; 5) CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M); 6) PROJETOR PROINFO COM LOUSA DIGITAL (COMPUTADOR INTERATIVO); 7) MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-01; 8) APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - MODELOS SPLIT HIGH WALL; 9) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 4X4 (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PEQUENO (4X4); 10) VENTILADOR DE PAREDE - MODELO 1 - 50-55 CM DE DIâMETRO; 11) APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - MODELOS SPLIT HIGH WALL; 12) ÔNIBUS ESCOLAR COM 02 (DUAS) áREAS RESERVADAS (BOX) PARA CADEIRA DE RODAS; 13) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2 (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR MéDIO) 14) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PEQUENO) 15) CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01 (no da TCE no sistema: 1622/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 182/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor dos Srs. Manuel Severino da Silva e Carlos Vicente de Arruda Silva, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Termo de compromisso 5892/2012, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Município de Carpina/PE, que tem por objeto o instrumento descrito como " 1) CONJUNTO ALUNO / CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M); 2) CONJUNTO ALUNO / CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M); 3) APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - MODELOS SPLIT HIGH WALL; 4) APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS - MODELOS SPLIT HIGH WALL; 5) CONJUNTO ALUNO / CJA04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M); 6) PROJETOR PROINFO COM LOUSA DIGITAL (COMPUTADOR INTERATIVO); 7) MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-01; 8) APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - MODELOS SPLIT HIGH WALL; 9) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 4X4 (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PEQUENO (4X4); 10) VENTILADOR DE PAREDE - MODELO 1 - 50-55 CM DE DIâMETRO; 11) APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - MODELOS SPLIT HIGH WALL; 12) ÔNIBUS ESCOLAR COM 02 (DUAS) áREAS RESERVADAS (BOX) PARA CADEIRA DE RODAS; 13) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2 (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR MéDIO) 14) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PEQUENO) 15) CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01 ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 42 a 45); e Considerando que, ao se analisar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais enumerados no relatório da unidade técnica, à peça 42, os quais teriam o condão de interromper a prescrição, observou-se que transcorreu o prazo de cinco anos entre os eventos processuais consecutivos " Data em que as contas deveriam ter sido prestadas ", à peça 32, p. 1, e peça 9, p.1, em 31/8/2018 , e " Notificação ao Sr. CARLOS VICENTE DE ARRUDA SILVA por edital ", à peça 9, em 6/9/2023 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alíneas "a" e "c", do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos apurados no presente feito, arquivar o presente processo e informar os responsáveis, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Município de Carpina/PE do teor da presente decisão, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 022.391/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Vicente de Arruda Silva (XXX.902.954-XX); Manuel Severino da Silva (XXX.268.314-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Carpina - PE. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.